Tribunal: TJDFT
Processo: 0709324-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. EFEITO SUSPENSIVO. REGRA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE. LAGOA ECO TOWERS. RESCISÃO UNILATERAL. DESISTÊNCIA DO COMPRADOR. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. PERCENTUAL RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. TAXA DE CORRETAGEM. INFORMAÇÃO CLARA. DESTAQUE DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE. TAXA DE FRUIÇÃO. RETENÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DO NON BIS IN IDEM. CORREÇÃO MONETÁRIA. IGP-M. PREVISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. REGRA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Carece de interesse processual o pedido para atribuir efeito suspensivo à Apelação, na medida em que, não configurada qualquer hipótese prevista no art. 1.012, §1o, do Código de Processo Civil, a regra é que a Apelação terá efeito suspensivo.

2. Reconheceu-se ser o caso de rescisão contratual unilateral, por iniciativa do consumidor, considerada a ausência de provas hábeis a comprovar qualquer atraso na entrega do empreendimento, seja da unidade habitacional, pertencente ao autor, seja da obra em sua totalidade.

3. A fundamentação da sentença ou do voto condutor do julgamento não faz coisa julgada material, alcançando a sua autoridade tão somente o dispositivo, no qual o julgador decide a lide e profere um comando. 3.1. Da própria expressão do dispositivo da Sentença recorrida, verifica-se ter o juízo sentenciante concluído pela procedência em parte do pedido inicial e, nessa esteira, o que não se considerou procedente, é improcedente, nos termos da fundamentação, a qual, frise-se, é clara ao afastar o pleito autoral para a devolução das taxas condominiais. 3.2 Todavia, a fim de afastar qualquer interpretação ou prejuízo à parte em eventual Cumprimento de Sentença, consigo expressamente o descabimento de restituição de taxas condominiais posteriores à entrega do imóvel.

4. A controvérsia deve ser solucionada à luz das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, motivo pelo qual, firmada a premissa de se cuidar de rescisão unilateral de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, incide o enunciado da súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça. 4.1. A determinação de retenção de 15% (dez por cento) da totalidade dos valores pagos pelo consumidor, que desistiu voluntariamente do negócio jurídico, configura-se proporcional e garante o equilíbrio entre as partes, em consonância com a legislação e jurisprudência aplicáveis à espécie.

5. Incabível a retenção da taxa de corretagem, ante a ausência, de modo claro e inequívoco, do montante atribuído à remuneração dos corretores.

6. Embora haja previsão contratual do pagamento da taxa de fruição, aplicável para as hipóteses de rescisão contratual, a retenção da penalidade fica condicionada à comprovação cabal da utilização do imóvel pelo adquirente, o que não ocorreu no caso dos autos.

7. Mantém-se a utilização do índice IGP-M para a correção das parcelas pagas, conforme estabelecido no contrato firmado pelas partes.

8. Havendo resistência da empresa ré em relação aos pedidos formulados pela parte autora e, ao final, restando vencida em parte dos pedidos iniciais, deve, assim, suportar o pagamento proporcional dos honorários advocatícios.

9. Recurso do autor conhecido e não provido. Recurso da ré conhecido em parte e, nesta extensão, parcialmente provido.